Tribunal: TJDFT
Processo: 0730040-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730040-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Chrispim Nedi Carrilho Eireli – Epp contra a decisão de ID 29213245, por meio da qual indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões (ID 29542785), alega a embargante que a decisão não se mostra acertada, uma vez que o precedente do Superior Tribunal de Justiça nela invocado não se aplica ao caso vertente, pois com ele não guarda semelhança. Isso porque é possível extrair dos autos do processo administrativo que não havia urgência do embargado na aquisição dos medicamentos, já que o ente distrital levou quase seis meses para emitir as autorizações de fornecimento, já perto do término da vigência da ata. Sendo assim, salienta que a suspensão do fornecimento em razão do inadimplemento do embargado jamais poderia “afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário” ou que seria a hipótese de “fornecimento de medicamentos a quem se acha em situação vulnerável”. Acrescenta que, mesmo que se aplicasse o julgado em questão, tal posicionamento não é majoritário, encontrando resposta diversa no âmbito do próprio STJ. Pugna, assim, pelo suprimento de omissão e eliminação de contradição, conforme apontado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não assiste razão à embargante. Os embargos de declaração, segundo disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do decisum. Dessa forma, o mero inconformismo com a decisão proferida não constitui hipótese autorizadora da interposição dos embargos aclaratórios, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento dos embargos. Cumpre, ainda, ressaltar que a contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao decisum, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. Alinhadas essas observações, alega a embargante que o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado na decisão embargada não se aplica ao caso vertente, pois com ele não guarda semelhança, já que é possível extrair dos autos do processo administrativo que não havia urgência do embargado na aquisição dos medicamentos. Acrescenta que, mesmo que se aplicasse o julgado em questão, tal posicionamento não é majoritário, encontrando resposta diversa no âmbito do próprio STJ. Pugna, pois, pelo suprimento de omissão e eliminação de contradição. Ocorre, contudo, que a embargante sequer indicou em que consistem os vícios apontados. Não obstante, tem-se que o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi oportunamente fundamentado, sendo certo que o fato de a embargante não concordar com o entendimento firmado por esta Relatora não induz à conclusão de que a decisão está eivada de vícios. Veja-se que, em exame perfunctório, esta Relatoria entendeu por bem afastar a regra insculpida no artigo 78, inciso XV, da Lei n. 8.666/1993, por “se tratar de fornecimento de produtos e serviços essenciais, que afetem o direito à saúde e a integridade física do usuário”. Importa destacar, ademais, que, embora desnecessária a citação do julgado na decisão embargada, em vista do princípio do livre convencimento motivado, o precedente corroborou a conclusão desta Relatoria quanto ao indeferimento do pleito de urgência, em vista da não demonstração da probabilidade do direito, requisito constante do artigo 300 do CPC. Vislumbra-se, em verdade, o patente inconformismo da embargante com a conclusão adotada, buscando, em última análise, o reexame da matéria. Entretanto, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, impondo-se seja aguardado o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora